Tribunal: TJBA
Processo: 8067180-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067180-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ITALO ISRAEL SANTANA

AGRAVADO: P. G. N. D. S. e outros

Advogado(s)
:
IGOR DE LIMA CARNEIRO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACOMPANHAMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar a designação de profissional com atribuições de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – ADI, com o objetivo de acompanhar criança com Transtorno do Espectro Autista em ambiente escolar, sob pena de multa diária.

2. O agravante, instituição educacional, sustenta que a decisão impôs obrigação desproporcional e sem a devida comprovação da essencialidade do acompanhamento individualizado, alegando a existência de profissionais de apoio genéricos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da comprovação da necessidade específica da criança com TEA, é legítima a imposição judicial de designação de profissional especializado e individualizado para viabilizar a inclusão escolar, nos termos da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 300, do CPC admite a concessão de tutela de urgência quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. A Constituição (CF/1988, art. 208, III), a Lei nº 12.764/2012 (art. 3º, § 1º) e a Lei nº 13.146/2015 (arts. 28, I, II, III e XVII) asseguram o direito à educação inclusiva e, quando demonstrada a necessidade, ao acompanhamento escolar individualizado.

6. O relatório médico juntado aos autos comprova a imprescindibilidade do acompanhamento especializado por profissional com perfil técnico específico, recomendação reforçada por manifestação docente.

7. A existência de auxiliares genéricos não exime a instituição da obrigação legal de promover inclusão adequada, conforme diagnóstico e diretrizes pedagógicas.

8. A decisão impugnada está em consonância com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente (CF/1988, art. 227; ECA, art. 1º), devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a imposição judicial de designação de profissional com atribuições específicas, quando comprovada a necessidade de acompanhamento individualizado para aluno com deficiência. 2. O direito à educação inclusiva exige medidas concretas e individualizadas que garantam acesso, permanência e desenvolvimento acadêmico de estudantes com Transtorno do Espectro Autista.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 208, III, e 227; CPC, art. 300; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, § 1º; Lei nº 13.146/2015, arts. 28, I, II, III e XVII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8067180-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA
e como agravados
P. G. N. D. S. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator